Tribunal: TJES
Processo: 0001439-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001439-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRVIS DE FREITAS LUCAS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001439-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRVIS DE FREITAS LUCAS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL. ARMAMENTO APREENDIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão de Audiência de Custódia de Viana/ES. A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, alegando que a decisão de conversão do flagrante se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e em registros criminais genéricos, pleiteando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

(ii) Avaliar se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada;
(iii) Analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de armas de fogo de alto calibre em imóveis vinculados ao paciente, inclusive fuzil, pistola e vasta quantidade de munições, além da existência de registros criminais pretéritos por crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. Tais circunstâncias evidenciam risco à ordem pública e indicam periculosidade concreta do agente, não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. A decisão impugnada atende aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a custódia cautelar. Inexistente, assim, flagrante ilegalidade apta a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
impetrado com pedido de liminar, em favor de IRVIS DE FREITAS LUCAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão de Audiência de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo de origem nº 0000153-50.2025.8.08.0069, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

Os impetrantes sustentam que a decisão de conversão carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em argumentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Aduz ainda que o paciente não praticou crime com violência, ou grave ameaça, possui condições pessoais favoráveis e não apresenta risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Requer a concessão de medida liminar para expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida (ID. 13381277).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 13630943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001439-76.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus,
impetrado com pedido de liminar, em favor de IRVIS DE FREITAS LUCAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão de Audiência de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo de origem nº 0000153-50.2025.8.08.0069, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/03.

Os impetrantes sustentam que a decisão de conversão carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em argumentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Aduz ainda que o paciente não praticou crime com violência, ou grave ameaça, possui condições pessoais favoráveis e não apresenta risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Requer a concessão de medida liminar para expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida (ID. 13381277).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 13630943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA SHARLENE MARIA DE FÁTIMA AMARO FERNANDES AZARIAS:-

Boa tarde.

Cumprimento a egrégia Câmara, ilustres Desembargadores, Presidente, douta Procuradora de Justiça, todos os servidores, advogados, os estudantes de direito que por porventura estiverem aqui nesta Câmara.

Excelências, trata-se de um Habeas Corpus, em favor de Irvis de Freitas Luca, um homem trabalhador, arrimo de família, acima de tudo um pai que não pode mais esperar para retornar ao seio da sua casa.

Está preso há mais de 60 dias. A prisão preventiva que lhe foi imposta, como bem demonstrado nos memoriais e no pedido de reconsideração que foram acostados nos autos do Habeas Corpus, carece de qualquer lastro concreto. Ela ampara-se em meras generalidades, evocando a suposta gravidade abstrata do tipo penal e registros pretéritos que jamais indicam o risco atual à ordem pública, à instauração ou à aplicação da lei penal.

A jurisprudência desse próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Supremo Tribunal Federal há muito sedimentou que a segregação cautelar exige fundamentação concreta e idônea que evidencie o periculum libertatis. Nada disso há nestes autos.

Excelências, não se pode fechar os olhos para a realidade humana que esse processo carrega.

O paciente possui residência fixa, emprego lícito, seus filhos dependem dele, entre eles uma criança portadora do transtorno do espectro autista que há dias chora e questiona a ausência do padrasto.

Disse padrasto, mas é o pai, porque é ele quem cria.

Acostei fotos do paciente com a criança desde a idade pequena, desde criança. Então, é ele quem cria, é o pai, que essa criança tanto ama.

Enviei desenhos feitos pela criança, que desenhou que o maior sonho dele, nesses dias difíceis, era ver o tio, a quem ele chama, novamente livre e voltando para casa.

Essa situação, excelência, expõe que a prisão aqui não apenas carece de amparo legal, como também provoca um dano emocional irreparável a quem depende do calor da presença do paciente.

Ademais, como demonstrado, o próprio ordenamento nos dá ferramentas menos gravosas, como as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são mais que suficientes para assegurar o resultado útil do processo.

Prisão preventiva não pode e jamais deve servir como antecipação da pena, ainda mais no caso, como é o desse Habeas Corpus, em que o paciente está preso a mais de 60 dias, por um crime que, inclusive, é afiançável e poderia ter lhe sido imposta uma fiança, ele poderia ter pago e estar respondendo em liberdade.

Estamos diante de um acusado que nunca fugiu as suas responsabilidades, que sempre apresentou quando foi chamado, que colabora com a justiça e que é referência afetiva e material da própria família. Há quem atende com carinho e cuidado e não há que se manter na prisão, que além de ilegal, revela-se manifestamente desproporcional e humana.

Assim, rogo a vossas excelências que restituam a liberdade de Ivis de Freitas Lucas, que lhe é mais caro a sua liberdade para que possa continuar exercendo seu papel de pai, companheiro e trabalhador, ao mesmo tempo que responde ao processo com a dignidade que a própria Constituição lhe assegura.

Peço, portanto, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo o respectivo alvará de soltura, subsidiariamente que lhe sejam impostas medidas menos gravosas, suficientes para garantir a instrução ou a aplicação da lei.

Nestes termos, confiante no senso de justiça que sempre orienta este egrégio Tribunal, é o que peço o provimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora.

Como sempre, procedo e, havendo sustentação, peço retorno dos autos.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

minentes Pares, pedi retorno dos autos em razão de sustentação oral realizada pela Dra. Sharlene Maria de Fátima Amaro Fernandes Azarias.

Após análise detida das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de
habeas corpu
s, impetrado com pedido liminar, em favor de IRVIS DE FREITAS LUCAS, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta.

A impetração sustenta a inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, verifica-se que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante o qual foram localizadas, em dois imóveis distintos vinculados ao investigado, armas de fogo e munições de diversos calibres, incluindo uma pistola calibre .380 e um fuzil Colt Commando M4, com três carregadores e dezenas de munições.

A decisão que converteu a prisão em preventiva, apontou elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada, destacando a diversidade e o poder bélico do armamento apreendido, bem como a existência de registros criminais pretéritos, envolvendo crimes graves como roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera presunção de periculosidade baseada na gravidade abstrata do delito.

No presente caso, todavia, a decisão atacada indica fatos objetivos e individualizados aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar, especialmente no tocante ao risco de reiteração delitiva e à preservação da ordem pública, diante do arsenal apreendido e do histórico criminal do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aliada a dados objetivos extraídos dos autos, é suficiente para sustentar a segregação cautelar. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA . REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA . MEDIDA PROCESSUAL DE MATIZ LEGAL DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS PRECISOS. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta pois, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência do agravante, os policiais encontraram "três munições, dois tabletes de maconha com peso líquido de 262, 75g, além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas e R$ 891,50 em anotações manuscritas"; e na reiteração delitiva do agravante, diante das condenações anteriores por lesão corporal, ameaça e desobediência e tráfic o de drogas, afora outras ações penais pelas quais responde . 2. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)”

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade, não se vislumbra a possibilidade de concessão da ordem.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001439-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRVIS DE FREITAS LUCAS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos em razão de sustentação oral realizada pela Dra. Sharlene Maria de Fátima Amaro Fernandes Azarias.

Após análise detida das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de
habeas corpu
s, impetrado com pedido liminar, em favor de IRVIS DE FREITAS LUCAS, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta.

A impetração sustenta a inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, verifica-se que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante o qual foram localizadas, em dois imóveis distintos vinculados ao investigado, armas de fogo e munições de diversos calibres, incluindo uma pistola calibre .380 e um fuzil Colt Commando M4, com três carregadores e dezenas de munições.

A decisão que converteu a prisão em preventiva, apontou elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada, destacando a diversidade e o poder bélico do armamento apreendido, bem como a existência de registros criminais pretéritos, envolvendo crimes graves como roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera presunção de periculosidade baseada na gravidade abstrata do delito.

No presente caso, todavia, a decisão atacada indica fatos objetivos e individualizados aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar, especialmente no tocante ao risco de reiteração delitiva e à preservação da ordem pública, diante do arsenal apreendido e do histórico criminal do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aliada a dados objetivos extraídos dos autos, é suficiente para sustentar a segregação cautelar. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA . REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA . MEDIDA PROCESSUAL DE MATIZ LEGAL DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS PRECISOS. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta pois, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência do agravante, os policiais encontraram "três munições, dois tabletes de maconha com peso líquido de 262, 75g, além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas e R$ 891,50 em anotações manuscritas"; e na reiteração delitiva do agravante, diante das condenações anteriores por lesão corporal, ameaça e desobediência e tráfic o de drogas, afora outras ações penais pelas quais responde . 2. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)”

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade, não se vislumbra a possibilidade de concessão da ordem.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)